Tribunal: STF
Processo: HC 200371
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Yuri Batista de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Aldo da Silva Rego Júnior, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.3.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 654.258/DF. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0708461-16.2021.8.07.0000, pelo Desembargador João Timóteo de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em 22.3.2021.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, em 26.2.2021, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, do delito previsto no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Habeas Corpus n. 0708461-16.2021.8.07.0000. Em 22.3.2021, o Relator, Desembargador João Timóteo de Oliveira indeferiu a medida liminar requerida, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Yuri Batista de Oliveira, OAB/DF 38.059 e Dr. Ailson Sampaio da Silva, OAB/DF 41.017, em favor de ALDO DA SILVA REGO JÚNIOR, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva do Paciente. (ID 24273013 — págs. 100/101).
    A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de formas muito claras quanto ao amparo do direito na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. 
    No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, na qual ressalta que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, na qual ressalta a reiteração criminosa em decorrência de duas ações penais que responde por roubo, inclusive tendo sido preso em flagrante em setembro de 2020 (ID 24273013 — págs. 82/83), não se sobressaírem às ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. 
    Solicitem-se as informações. 
    Após, à Procuradoria de Justiça” (fl. 10, e-doc. 16).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 654.258/DF, indeferido liminarmente, em 25.3.2021, pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça: 
    ”Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALDO DA SILVA REGO JUNIOR em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. 
    O paciente foi preso em flagrante no dia 25/02/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e o caráter excepcional da prisão preventiva. 
    Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, se necessário, mediante monitoramento eletrônico. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade apta à superação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirmam os impetrantes que não estariam presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente, pois seria ele trabalhador, teria bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Sustentam que a constrição da liberdade do paciente constituiria cumprimento antecipado da pena, em desacordo com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal.
    Defendem a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que não teria sido avaliado pelas instâncias anteriores.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ante o exposto, o Impetrante requer à Vossa Excelência que seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, mesmo que de ofício ante a mitigação da Súmula 691 STF, deferindo a diligência que fora requerida pelo paciente, qual seja, expedição do competente alvará de soltura. Caso exista alguma dúvida no que tange à garantia da ordem pública, requer a soltura do acusado sob o monitoramento eletrônico em sua residência constatada na APF ou segundo documentos ora em anexo de outra residência em que o acusado poderá cumprir a medida. Requer seja confirmada a ordem no mérito des[t]e WRIT”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 654.258/DF.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    9. No caso em análise, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, a requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com os seguintes fundamentos:
    "(…) Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. 
    A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5° da CF e arts. 301 a 306 do CPP). 
    Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 
    2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva.
    A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. 
    Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. 
    Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. 
    O autuado, segundo o relato dos policiais condutores, teria sido flagrando portanto uma arma de fogo na rua, artefato sabidamente utilizado para a prática de roubos. 
    Acontece que ele já responde a duas ações penais por roubo, inclusive tendo sido preso em flagrante em setembro do ano passado. 
    Nesse cenário de aparente reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 
    Ou seja, o histórico do autuado Aldo justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 
    3. Dispositivo.
    Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALDO DA SILVA REGO JÚNIOR, nascido em 04/07/1993, filho de Aldo da Silva Rego e Sueli Carneiro da Silva, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal” (fls. 6-7, e-doc. 13).
    Ao apreciar requerimento defensivo de revogação da prisão cautelar do paciente, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Taguatinga/DF salientou a necessidade da constrição de liberdade como forma de garantir ordem pública, “após a análise do delito praticado e folha de antecedentes penais do autuado” (fls. 4-5, e-doc. 15). 
    Nesse sentido, na decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 0708461-16.2021.8.07.0000, impetrado no Tribunal do Distrito Federal e Territórios, o Desembargador João Timóteo de Oliveira, ao indeferir a medida liminar pleiteada, destacou “a reiteração criminosa [do paciente] em decorrência de duas ações penais que responde por roubo, inclusive tendo sido preso em flagrante em setembro de 2020” (fl. 10, e-doc. 16).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente demonstração de ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO ARMA DE FOGO CONCURSO DE AGENTES FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. (…) 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. 2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia. 3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014). 
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora